Tribunal: TJDFT
Processo: 0725935-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Órgão 2a CÂMARA Cível Classe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Processo n. 0725935-68.2019.8.07.0000 embargante(a) Viplan viação planalto ltda. embargado(s) Juízo da 21a Vara Cível de Brasília e Juízo da Vara de Recuperação Judicial Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI DESPACHO 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Viplan – Viação Planalto Ltda. contra o Acórdão n. 1239594, da 2a Câmara Cível, que negou provimento ao agravo interno interposto pela ora embargante, contra decisão desta Relatoria que não conheceu do conflito de competência suscitado, bem como a condenou ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no importe de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa. 2. Não houve recolhimento da multa processual aplicada. O depósito prévio da multa aplicada por litigância de má-fé é pressuposto objetivo de recorribilidade, conforme preconiza o art. 1.021, § 5o, do CPC, porquanto os embargos declaratórios possuem natureza de recurso (EDcl no AgInt no AREsp 1248545/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 13/02/2019). 3. Assim, comprove a embargante que efetuou o recolhimento da multa que lhe foi imposta para o processamento dos presentes embargos de declaração. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, de maio de 2019.